Tribunal: TJSP
Processo: 0020381-25.2012.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que homologa acordo e suspende a execução. Decisão de natureza interlocutória. Exegese do artigos 203, §2o e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC. Interposição de apelação que constitui erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inadequação da via eleita. Precedentes

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que homologa acordo e suspende a execução. Decisão de natureza interlocutória. Exegese do artigos 203, §2o e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC. Interposição de apelação que constitui erro grosseiro. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inadequação da via eleita. Precedentes da Corte.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020381-25.2012.8.26.0223, da
Comarca de
Guarujá, em
que é
apelante
ADVALOREM FOMENTO MERCANTIL LTDA, são apelados CONDOMINIO
EDIFICIO MAR E MONTE e NAIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA GALLO
(REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020381-25.2012.8.26.0223 -Voto no 13.162
2
COMARCA:
GUARUJÁ
APELANTE:
ADVALOREM FOMENTO MERCANTIL LTDA
APELADOS:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MAR E MONTE E OUTROS
VOTO N.o 13.162
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
interlocutória que homologa acordo e suspende a execução.
Decisão de natureza interlocutória. Exegese do artigos 203, §2o
e 1.015, parágrafo único, ambos do CPC. Interposição de
apelação que constitui erro grosseiro. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade. Inadequação da via
eleita. Precedentes da Corte.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de despesas condominiais, em
fase de cumprimento de sentença, em que homologado o acordo a que chegaram as
partes, suspendendo-se a execução, pela decisão de fls. 312.
Apela a terceira interessada (fls. 336/344), sustentando,
preliminarmente, o cabimento do recurso pelo terceiro prejudicado. Alega que tomou
ciência da penhora e do leilão do imóvel do réu e requereu a penhora no rosto destes
autos, aguardando a expropriação. Afirma que as partes realizaram acordo sem sua
anuência, passando a adquirente, Absoluta Assessoria Administrativa Ltda a integrar
o polo passivo da demanda, o que excluirá a possibilidade da apelante receber seu
crédito. Insiste na fraude perpetrada, uma vez que a empresa é da família do próprio
devedor. Entende que o acordo não poderia ter sido homologado, diante da existência
de penhora no rosto dos autos em favor da apelante, insistindo na fraude à execução.
Puna pela reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020381-25.2012.8.26.0223 -Voto no 13.162
3
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões do Condomínio às fls. 366/369, em que argui,
preliminarmente, não conhecimento do recurso, por se tratar de peça inepta. No
mérito, requer a manutenção do julgado.
É O RELATÓRIO.
Com razão o Condomínio apelado, pois o recurso não pode
ser conhecido.
A decisão proferida pelo d. Juízo a quo, embora tenha
homologado o acordo entabuado entre as partes, não extinguiu a execução,
possuindo, portanto, natureza de decisão interlocutória e não de sentença, consoante
conceitos expressamente dispostos no art. 203, §§1o e 2o, do CPC:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças,
decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts.
485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza
decisória que não se enquadre no § 1o.
O recurso de apelação, por sua vez, é aquele cabível contra a
sentença (art. 1.009, caput, do CPC).
Contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de
cumprimento de sentença que não a extinguem, o parágrafo único do art. 1.015, do
mesmo diploma processual é expresso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020381-25.2012.8.26.0223 -Voto no 13.162
4
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
No caso, portanto, como a decisão foi proferida na fase de
cumprimento de sentença, sem que a tenha extinguido, indiscutível a natureza de
decisão interlocutória, bem como o recurso cabível que, na hipótese, era o agravo de
instrumento e não a apelação.
Nesse sentido, julgados da Câmara e da Corte:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
IMPUGNAÇÃO - JUÍZO - ACOLHIMENTO PARCIAL - DECISÃO -
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - art. 203, §2o, do CPC - RECURSO
CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.
1.015,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC
-
EXECUTADO
-
INTERPOSIÇÃO - apelação - INADEQUAÇÃO. APELO DO
EXECUTADO NÃO CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0007107-61.2018.8.26.0068;
Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/04/2020; Data de Registro: 06/04/2020)
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DESERÇÃO -
Preparo recursal recolhido de forma insuficiente. Descumprimento da
ordem de complementação. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do NCPC.
Pedido intempestivo de recolhimento de custas ao final, porquanto já
escoado o prazo peremptório para complementação. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. Inadequação da via eleita. Insurgência
contra r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença. Decisão que não extinguiu a execução e,
por essa razão, tem natureza interlocutória, recorrível por meio de
agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
Inteligência dos artigos 203, § 1o e 1.009, ambos do CPC.
Precedentes desta C. Corte, bem como do E. Superior Tribunal de
Justiça. Recurso não conhecido por duplo fundamento.
(TJSP;
Apelação
Cível
0065364-80.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2019;
Data de Registro: 13/11/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020381-25.2012.8.26.0223 -Voto no 13.162
5
PROCESSO CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEIÇÃO
DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES
Decisão
interlocutória
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO
Erro grosseiro ante o que dispõe o art. 1.015, § único, do CPC
Cabimento de Agravo de Instrumento Inaplicabilidade do princípio
da fungibilidade. HONORÁRIOS RECURSAIS INAPLICABILIDADE
DO ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC AO CASO CONCRETO Ausência
de prévia fixação na decisão recorrida. PRELIMINAR ACOLHIDA
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0001181-42.2017.8.26.0648;
Relator
(a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Urupês - Vara Única; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020)
Apelação. Impugnação ao cumprimento de sentença. Juízo a quo que
reconhece excesso de execução. Decisão de natureza interlocutória,
vez que não extingue o feito. Recurso cabível. Agravo de instrumento.
Princípio da fungibilidade. Impossibilidade. Erro grosseiro. Precedente
do STJ. Recurso não conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003054-48.2019.8.26.0441;
Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado;
Foro de Peruíbe - 2a Vara; Data do Julgamento: 07/07/2020; Data de
Registro: 07/07/2020)
RECURSO.
APELAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PRONUNCIAMENTO QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
ACOLHOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR
LITISCONSORTES,
SEM
PROPICIAR
A
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
ATO
QUE
TEM
NATUREZA
DE
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA, A RESPEITO DO QUE NÃO EXISTE DÚVIDA
OBJETIVA PARA IDENTIFICAR A FALTA DE CABIMENTO DE
APELAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O ato que, durante a
fase de cumprimento de sentença, se limita a excluir litisconsortes do
processo, determinando o prosseguimento em relação a outra
executada, tem natureza de decisão interlocutória. Não havendo
qualquer possibilidade de dúvida objetiva a respeito do cabimento de
agravo de instrumento, inviável se apresenta o conhecimento de
apelação, por manifesta falta de cabimento.
(TJSP;
Apelação
Cível
0020398-62.2017.8.26.0554;
Relator
(a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santo André - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 07/07/2020)
A interposição de recurso diverso constitui erro grosseiro e
impossibilita o conhecimento da insurgência, inclusive pelo princípio da fungibilidade,
por inexistir dúvida objetiva sobre o recurso adequado à hipótese.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0020381-25.2012.8.26.0223 -Voto no 13.162
6
ALFREDO ATTIÉ
Relator